Tribunal: TJPA
Processo: 0008759-98.2010.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008759-98.2010.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: ADEMAR DA CONCEICAO GOMES

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JONATHAN EMERSON SILVA DE ASSIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0008759-98.2010.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTES: ADEMAR DA CONCEIÇÃO GOMES (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO) E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JONATHAN EMERSON SILVA DE ASSIS

DEFENSOR PÚBLICO: RAIMUNDO SERGIO BRITO DO ESPIRITO SANTO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE CONCUSSÃO, ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES).

CONDENAÇÃO – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
TESE REJEITADA
. Em uma reanálise de todas as provas contidas nos autos, constato que não foi produzida em juízo provas suficientes que pudesse sustentar que o apelado praticou o crime de
roubo qualificado pelo uso de arma e concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), uma vez que a única

testemunha ouvida em juízo declarou que não presenciou o fato delituoso, inclusive não se encontrava em sua residência por ocasião do roubo, vindo a saber do ocorrido através de comentários posteriormente. Quanto à vítima, suas declarações foram feitas com base em investigação a margem do procedimento legal cabível. Destarte, autoria delitiva não restou demonstrada de modo incontroverso. Ao contrário, há dúvidas severas sobre a culpabilidade do apelado, uma vez que o reconhecimento feito pela vítima em juízo, fora nulo de pleno direito, uma vez que não obedeceu aos procedimentos previstos no regramento legal, sendo inclusive impugnado pela defesa em audiência, acolhido pelo juízo de primeiro grau. Inexistindo reconhecimento fotográfico anterior em delegacia. Solução outra não resta, que a manutenção de sua absolvição, com espeque no princípio
in dubio pro reo.

O reconhecimento fotográfico somente poderia embasar uma condenação se corroborado por outros elementos probatórios produzidos em juízo e com respeito ao contraditório. Precedentes do STJ (HC 462.030).

CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges Miranda Lobato
.

Belém/PA,
02
de maio de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0008759-98.2010.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTES: ADEMAR DA CONCEIÇÃO GOMES (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO) E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JONATHAN EMERSON SILVA DE ASSIS

DEFENSOR PÚBLICO: RAIMUNDO SERGIO BRITO DO ESPIRITO SANTO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO e
MINISTÉRIO PÚBLICO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém
(ID.7633491) que absolveu
JONATHAN EMERSON SILVA DE ASSIS
,
da acusação do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CPB
.

Narrou à denúncia
(ID.), que no dia 08/03/2010, quatro indivíduos, dentre eles o acusado, abordaram a vítima, quando esta esperava em frente à residência de um conhecido, estando três deles portando armas de fogo e lhe anunciaram o assalto.

Narra ainda a denúncia que a vítima, por ser policial militar, se recusou a entregar seus pertences aos assaltantes, pois dentro de sua sacola estava sua arma de fogo, ocasião em que um dos assaltantes disparou um tiro em sua direção.

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 157, § 2º, I e II, do CPB.

A Denúncia foi recebida em 9 de novembro de 2011. (ID.7633473)

Na
sentença (ID.7633491),
o juiz
absolveu
JONATHAN EMERSON SILVA DE ASSIS
,
da acusação do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CPB, sob fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Em razões recursais

(ID. 7633492),
o Ministério Público pugnou a reforma da sentença para o fim de condenar
JONATHAN EMERSON SILVA DE ASSIS
,
no

crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

Em razões recursais

(ID. 7633493),
Assistente de Acusação pugnou a reforma da sentença para o fim de condenar
JONATHAN EMERSON SILVA DE ASSIS
,
no

crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

Em sede de contrarrazões
(ID.7633492 e 7633494), a Defensoria Pública
,
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo.

Nesta instância superior
(ID. 7851386), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à Revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo às suas respectivas análises de mérito.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal absolutória, postulando o Ministério Público e Assistente de Acusação pela reforma da sentença para condenar o apelado
JONATHAN EMERSON SILVA DE ASSIS
às penas do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro.

Adianto, desde logo, que a presente pretensão recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas abaixo.

Afirmam o
Parquet
e o Assistente de Acusação que a sentença absolutória não se encontra em consonância com as provas dos autos; que durante a instrução restou induvidosa a materialidade e autoria delitiva.

Durante a instrução processual foram ouvidas apenas uma testemunha de acusação EXPEDITO DIAS SILVA e a vítima ADEMAR DA CONCEIÇÃO GOMES.

A única testemunha ouvida em juízo declarou que não presenciou o fato delituoso, inclusive não se encontrava em sua residência por ocasião do roubo, vindo a saber do ocorrido através de comentários posteriormente.

Quanto ao ofendido há de se destacar que ele não fez o reconhecimento do acusado em delegacia. Quando prestou suas declarações em juízo, apresentou uma foto que afirmava ser do acusado, inclusive realizando comparação entre a referida foto com a constante nos autos (id...), o que viola as formalidade previstas no dispositivo processual, nos termos do art. 226 do CPP, que assim estabelece:

Art. 226
. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no n
o
III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

Observa-se que tal fato, maculou o reconhecimento feito em juízo, uma vez que não obedeceu aos procedimentos previstos no regramento legal, sendo inclusive impugnado pela defesa em audiência, acolhido pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista que a fotografia apresentada pela vítima em audiência, surpreendendo inclusive a defesa, uma vez que aquela não constava dos autos.

É evidente que as declarações prestadas em juízo, não são capazes de comprovar a autoria delitiva por parte do apelado, pois as aversões apresentadas pelo ofendido há muitas contradições sobre a maneira como foram feitas a identificação por fotografia do acusado, uma vez que a vítima afirmou categoricamente que pediu ajuda de conhecidos da Polícia Militar para que fizessem diligências, tendo o PM levado fotos de suspeitos, ocasião que a vítima reconheceu o acusado.

Há de se salientar que não houve o reconhecimento formal pela vítima em delegacia, a consubstanciar suas declarações.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRELIMINAR- RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - NULIDADE - REJEIÇÃO - QUESTÃO DE MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS - AUTORIA NÃO COMPROVADA - IN DUBIO PRO REO.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de suspeito pela vítima por simples exibição de fotografias, deve seguir as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal, e há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal, não podendo servir, por si só, como prova em ação penal. Diante da insuficiência de provas produzidas em contraditório judicial quanto à autoria do crime de roubo majorado, a absolvição do agente é medida que se impõe, conforme determinam os artigos 155, caput, e 386, VII, do Código de Processo Penal.
A mera suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação a princípio constitucional do in dubio pro reo. (TJ-MG - APR: 10267210001348001 Francisco Sá, Relator: Henrique Abi-Ackel Torres, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/02/2022)

De acordo com entendimento proferido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes ao votar, no dia 23/11/2021, os (HCs 172.606 e 157.007), para declarar a nulidade do reconhecimento pessoal de um homem, absolvendo-o de condenação por roubo devido à ausência de outras provas de autoria do crime. Segundo
afirmou o Ministro, o
reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Caso contrário, o reconhecimento é inválido e não pode fundamentar prisão cautelar ou condenação. A sentença já proferida só pode ser mantida se baseada em provas independentes e não contaminadas.

Segundo o relator, o procedimento do artigo 226 do CPP é necessário à confiabilidade de informação dependente da memória, como o reconhecimento. Portanto, sua violação acarreta a nulidade do ato e sua desconsideração para fins decisórios. Dessa maneira, uma condenação só pode ser proferida ou mantida se houver elementos independentes para superar a presunção de inocência.

A 5ª Turma do STJ concluiu que o reconhecimento fotográfico somente poderia embasar uma condenação se corroborado por outros elementos probatórios produzidos em juízo e com respeito ao contraditório (HC 462.030).

Observa-se no presente caso, inexistir outras provas que corroborem com as afirmativas do ofendido.

Há de se ressaltar ainda a contradição nas declarações prestadas pela vítima, em juízo. Primeiramente afirma que já tinha ouvido falar do réu antes do delito, inclusive conhecia sua fisionomia de já ter visto em jornais, bem como sabia que seu apelido era “Diabo Louro”, daí o ter reconhecido por ocasião do delito. Em seguida ao ser questionado pelo juízo, diametralmente oposto, disse que reconheceu o acusado apenas em decorrência da investigação feita pela Polícia Militar após o delito, momento que foram apresentadas fotos de suspeitos pelos agentes.

A sentença ora guerreada
(ID. 7633491
), prolatada pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Capital, ao proferir a sentença penal absolutória decidiu, por entender inexistir provas suficientes e adequadas a condenação do réu, confira-se:

“ (...)
a forma como foi procedida a investigação que se chegou à autoria do réu é uma incógnita”, uma vez que as investigações realizadas pela polícia militar foram extra inquérito, sem que fossem juntadas ao presente autos.”

Ressaltou ainda que “a Polícia Militar não tem função investigativa fora da sua própria competência ostensiva para realizar investigação típica da polícia judiciária a margem dos procedimentos legais previstos em lei. Portanto, qualquer diligência investigativa que tivesse sido realizada para se chegar aos autores do crime, no mínimo, devia ter sido juntada dentro do inquérito policial. Fato que não ocorreu. Pelo contrário, a própria vítima , no momento que foi prestar seu primeiro depoimento perante a autoridade policial já trouxe o nome dos supostos autores do delito, decorrente da investigação que diz ter sido feita por outros policiais militares. Neste sentido, não há qualquer reconhecimento formal válido sobre a pessoa do acusado, que já foi apontado, desde o início pela vítima como auto do crime.”

Na presente hipótese, não se está dizendo que o depoimento da vítima, em crimes patrimoniais, não possa ser utilizado para eventualmente condenar autores de delitos desta espécie. O que não é lícito, perante o ordenamento jurídico brasileiro, é que a apuração do delito grave, como é o roubo, decorra de investigação tipicamente particulares, sem que para tanto, aos atos investigatórios sejam reduzidos a termo dentro do competente inquérito policial ou procedimento previsto em lei.

Na hipótese, no entanto, é imperioso o reconhecimento de que não houve durante a instrução criminal, produção de provas aptas a revelar a responsabilidade penal do apelado, tendo em vista que a prova judicial é formada tão somente pelos relatos da vítima, nos quais tiveram como base em investigação a margem do procedimento legal cabível. Destarte, autoria delitiva não restou demonstrada de modo incontroverso. Ao contrário, há dúvidas severas sobre a culpabilidade do apelado, uma vez que o reconhecimento feito pela vítima em juízo, fora nulo de pleno direito, uma vez que não obedeceu aos procedimentos previstos no regramento legal, sendo inclusive impugnado pela defesa em audiência, acolhido pelo juízo de primeiro grau.

Vale dizer, ainda que não existem indícios de que o apelado
JONATHAN EMERSON
tenha cometido o delito, tais elementos não poderiam ser, isoladamente, utilizados como fundamento para uma condenação.

Desta feita, não havendo elementos suficientes a comprovarem verdadeiramente a prática, por parte do apelado, do crime de roubo qualificado narrado na inicial acusatória, por inexistir reconhecimento formal válido realizado em delegacia ou em juízo, tendo a sentença de primeira instância analisado de forma pormenorizada as declarações colhidos no curso do processo e as provas apresentadas pela acusação, com a devida exposição das fragilidades, solução outra não resta não seja a manutenção de sua absolvição, com espeque no princípio
in dubio pro reo.

Certo é que, para um édito condenatório, não basta apenas a probabilidade, é necessária a certeza, a qual deve ser extraída das provas carreadas para os autos, o que não ocorre no presente caso.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO o recurso de apelação criminal e no MÉRITO, pelo seu IMPROVIMENTO
, devendo ser mantida
in totum
a sentença absolutória em favor do apelado
JONATHAN EMERSON

SILVA DE ASSIS.

É como voto
.

Belém/PA, 02

de maio de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/05/2022